Tribunal: TJES
Processo: 0000947-76.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000947-76.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIO JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu: (i) desclassificação para o delito de posse para consumo (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); (ii) redução da pena-base; (iii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); e (iv) arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para uso pessoal de entorpecentes; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito desclassificatório.
Para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância.
Ademais, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é inviável ante o acusado ostentar a condição de reincidente.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 02/09/2019; TJES, ApCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.423.660/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2023; STJ, AgRg-HC 906.858/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/08/2024; TJDF, ACR 0705042-43.2025.8.07.0001, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 03/09/2025; TJDF, ACR 0745078-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000947-76.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIO JOSE DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUNIO JOS
É
DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 14587934).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

No dia 28 de dezembro de 2024
, por volta das 10h30min, na Rua Sabilno Galter, ao lado do depósito do Material de Construção Fiorin, Nova Brasília, Governador Lindenberg/ES, o denunciado
JUNIO JOSE DA SILVA
,
trazia consigo
, para posterior entrega e consumo de terceiros,
15 (quinze) papelotes de cocaína e 04 (quatro) pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares receberam informações de que, ao lado do depósito do Material de Construção Fiorin, localizado no bairro Nova Brasília, o indivíduo conhecido como Elivelthom estava entregando uma quantidade de drogas a um homem que usava camisa azul. Diante disso, os militares se deslocaram até o local indicado e, ao se aproximarem, avistaram dois indivíduos, que foram posteriormente identificados como Elivelthom da Conceição Lopes e Junio José da Silva, este estava vestindo a camisa azul.

Em seguida, o
denunciado Junio
, ao notar a presença da guarnição, descartou um objeto que segurava nas mãos no mato. Ato contínuo, os indivíduos foram abordados. Realizada buscas pessoais no denunciado, foram encontrados
15 (quinze) papelotes de cocaína e R$ 100,00 (cem reais)
. Já com Elivelthom, nada de ilícito foi localizado.

Em buscas pelo local onde o denunciado descartou o objeto, logrou-se encontrar uma sacola contendo
04 (quatro) pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), que fracionadas renderiam cerca de 100 (cem) pedras
.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 56725394 (fls. 17/21), Imagem do material apreendido (fl. 32), Auto de Apreensão (fl. 33), Auto de Constatação de Natureza Entorpecente (fl. 34), Relatório Conclusivo (fls. 38/44), todos do id 57026745, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, os denunciados
JUNIO JOSÉ DA SILVA
incorreu nas sanções do
artigo 33,
caput
, a Lei nº 11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JUNIO JOS
É
DA SILVA
nas sanções do artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
08
(
oito
) anos
e 02 (dois) meses

de reclusão
e
817
(
oitocentos e dezessete
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta do apelante referente ao crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para aquela descrita no artigo 28 da mesma lei. Alternativamente, r
equer a redução da pena-base aplicada
e
o
reconhecimento
da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06
.
Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do do Boletim Unificado, fotografia, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas inclusos no id 14586922
,

bem como por meio
do Laudo de Exame Definitivo do id 14587907 e
d
a
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JUNIO JOS
É
DA SILVA
,
perante a autoridade policial (termo de declarações incluso no id 14586922), negou ser traficante, mas confirmou ser o proprietário de parte das substâncias entorpecentes apreendidas, vindo a afirmar que elas seriam para seu próprio consumo, eis que usuário de maconha e cocaína,
in verbis
:

[...]
Que com relação aos fatos narrados no BU 56725394 o interrogado, embora admita ter sido flagrado em poder de alguns papelotes de cocaína, cuja quantidade exata não sabe informar, nega ter dispensado as pedras de crack que estavam acondicionadas juntas; Que afirma ser usuário de maconha e cocaína e garante que os papelotes de cocaína encontrados em seu poder seriam todos para o seu consumo próprio
; Que também admite que no momento da abordagem policial estava na companhia de seu amigo de nome Elivelthon da Conceição Lopes; Que nada de ilícito foi encontrado em poder de Elivelthon, afirma o interrogado; Que ele e Elivelthon haviam ido até a padaria e retornavam do local em direção à casa de Elivelthon quando foram abordados; Que não havia mais nenhuma outra pessoa nas proximidades do local em que ambos foram abordados, esclarece o interrogado; Que havia uma mesa com quatro senhores de idade, que estavam a cerca de 15 metros do local da abordagem, afirma o interrogado;
Que não sabe dizer quem foi a pessoa quem se desfez das pedras de crack, jogando-as no mato, segundo os policiais, afirma o interrogado
;
Que o interrogado nega ser traficante de drogas; Que o interrogado esclarece que adquiriu os papelotes de cocaína num puteiro localizad
o bairro Quinze de Outubro
. [...].

Ao ser ouvido em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
constante no id 14587933), novamente negou a prática do comércio de substâncias entorpecentes, tendo na oportunidade reafirmado que seria um mero usuário de drogas, e que tinha comprado uma
“
carga de 20
”
de cocaína, e que já teria consumido 05 (cinco) papelotes.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Leonardo P
e
reira Lucio e Dion Carlos Ferreira Xavier, assim descreveram os fatos ocorridos na ocasião da prisão em flagrante do ora apelante
JUNIO JOS
É
DA SILVA
:

[...]: QUE: ratifica todos os termos do boletim unificado, o BU 56725394;
Que a guarnição da qual faz parte realizava patrulhamento no bairro Nova Brasília, município de Governador Lindenberg/ES, quando recebeu uma denúncia anônima dando conta que o indivíduo de nome Elivelton estaria entregando uma quantidade de drogas para um outro indivíduo que estava trajando uma camisa de cor azul; Que de acordo com as informações recebidas, tal fato estaria acontecendo ao lado do depósito do Material de Construção Fiorin, localizado na Rua Sabinlo Galter, bairro Nova Brasília, Governador Lindenberg/ES; Que ao se aproximar do local indicado a guarnição pôde visualizar dois indivíduos, sendo que um deles, o que vestia a camisa de cor azul, se desfez de um objeto circular que estava em suas mãos, jogando-o no mato ao notar a presença da polícia; Que de imediato a guarnição deu voz de abordagem a ambos os suspeitos e ao revistar o indivíduo que trajava a camisa de cor azul, identificado como Junior José da Silva, este foi encontrado em poder de quinze papelotes de substância semelhante à cocaína; Que o outro indivíduo foi identificado como Elivelton da Conceição Lopes, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder durante a revista pessoal; Que no entanto, ao realizar uma busca no local em que um dos indivíduos havia dispensado o objeto a guarnição localizou uma sacola em formato de bola contendo em seu interior quatro pedras de crack grandes, pesando aproximadamente 20 gramas, sendo que se fracionada para a venda daria a quantidade de aproximadamente cem pedras de crack
; Que vale destacar que embora Elivelton seja conhecido das guarnições por realizar a venda de entorpecente pelo muro de sua casa, que fica na mesma rua da abordagem, cerca de 50m de distância, na data de hoje ele não foi flagrado em poder de material ilícito, bem como também não foi flagrado se desfazendo de algum material ilícito; Que diante de tais fatos Elivelton e Junior foram detido e conduzidos a delegacia. [...]. (
Leonardo Pereira Lucio
).

[...]
: que ciente do teor do BU: 56725394, e, novamente, reitera
QUE: após receber uma denúncia anônima dando conta que dois indivíduos estariam traficando drogas ao lado de um depósito do Material de Construção Fiorin, localizado na Rua Sabilino Galtar, no bairro Nova Brasília, município de Governador Lindenberg/ES, a guarnição da qual faz parte se deslocou até o local; Que ainda de acordo com as informações recebidas, um dos indivíduos suspeitos teria o nome de Elivelton e estaria entregando uma quantidade de drogas para um outro indivíduo que trajava uma camisa de cor azul; Que ao se aproximar do local indicado a guarnição pôde visualizar dois indivíduos, sendo que um deles, posteriormente identificado como Junior José da Silva, se desfazer de um objeto circular que estava em suas mãos, jogando-o no mato ao notar a presença da polícia; Que de imediato a guarnição deu voz de abordagem a ambos os suspeitos e ao revistar Junior José, que vestia a camisa de cor azul, este foi encontrado em poder de quinze papelotes de substância semelhante a cocaína; Que o outro indivíduo foi identificado como Elivelton da Conceição Lopes, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder durante a revista pessoal; Que no entanto, ao realizar uma busca no local em que um dos indivíduos havia dispensado o objeto a guarnição localizou uma sacola em formato de bola contendo em seu interior quatro pedras de crack grandes, pesando aproximadamente 20 gramas, sendo que se fracionada para a venda daria a quantidade de aproximadamente cem pedras de crack
; Que vale destacar que Elivelton é conhecido das guarnições por realizar a venda de entorpecente pelo muro de sua casa, que fica na mesma rua da abordagem, cerca de 50m de distância; Que diante de tais fatos Elivelton e Junior foram detido e conduzidos à delegacia.
[...].
(
Dion Carlos Ferreira Xavier
).

Ouvidos em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
constante no id 14587933
)
, os referidos agentes de segurança reafirmaram o conteúdo das suas declarações, tendo inclusive confirmado que visualizaram o momento que o acusado dispensou um objeto, e que ao diligenciarem no local, encontraram uma sacola contendo uma grande quantidade de crack.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece prosperar.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
JUNIO JOS
É
DA SILVA
e
m razão da negativação dos vetores atinentes a conduta social e, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, fixando-a, assim, em 07 (sete) anos de reclusão,
in verbis
:

Verifico que a
culpabilidade
é normal ao tipo; o acusado possui
maus antecedentes
maculados, contudo serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena; entendo que a
conduta social
deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua
personalidade
; não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são normais para o tipo; as
consequências
são típicas da infração; não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a saúde pública; no que se refere ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a
natureza
das substâncias apreendidas justificam a exasperação da pena-base, considerando que foram apreendidas quantia significativa de “crack” e “cocaína”, substância cujo potencial lesivo é sabidamente mais elevado que outras espécies de entorpecentes.

Tendo em conta a pena em abstrato,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.

A respeito do vetor da conduta social, tenho que a sua desvaloração ocorreu de forma correta, uma vez que a jurisprudência pátria considera o fato do agente vir a cometer novo crime no curso de liberdade provisória, situação capaz de evidenciar um comportamento desajustado.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANTIDAS. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. 3.
A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente
. [...]. (TJDF; ACR 0705042-43.2025.8.07.0001; Ac. 2041672; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 03/09/2025; Publ. PJe 12/09/2025).

PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA AVALIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste e. TJDFT admite a valoração negativa da conduta social quando o réu venha a cometer novo crime durante a liberdade provisória ou durante a execução de pena aplicada por delito anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva
[...] (TJDF; ACR 0745078-64.2024.8.07.0001; Ac. 2034320; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 14/08/2025; Publ. PJe 29/08/2025).

Também se mostra correta
a majoração da pena-base levando em consideração
a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas em posse do acusado, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/
20
06.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DAS DROGAS.
ART. 42
DA
LEI N. 11.343/2006
. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR. BIS IN IDEM. TESES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte Superior sedimentou entendimento de que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AGRG no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). 3.
Ao ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade e a natureza da droga apreendida é preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, nos termos do
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
, e constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na hipótese, o Tribunal a quo, considerando os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza nociva da droga apreendida (125,19g de cocaína, 0,6g de crack e 67,06g de maconha), exasperou a pena-base no total de 1/3, montante compatível com os critérios usuais de aumento da basilar, não se observando, portanto, a desproporcionalidade na exasperação, nem tampouco violação ao
art. 59 do CP
e ao
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
. (STJ; AgRg-AREsp 2.423.660; Proc. 2023/0273210-3; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 28/11/2023; DJE 30/11/2023).

Importante rememorar
que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de 02 (dois) tipos de entorpecentes diferentes, sendo ambos de natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a magistrada de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, importante colacionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e há diversidade (maconha, crack e cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. 4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AGRG no HC 639.783/MS, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-HC 906.858; Proc. 2024/0135929-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 22/08/2024).

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que essa não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
JUNIO JOS
É
DA SILVA
.

Na sequência
, a defesa postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/
20
06,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos,
quero dizer
, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida corretamente, em razão d
a
magistrad
a
sentenciante ter reconhecido que
JUNIO JOS
É
DA SILVA
ostenta a condição de reincidente, razão pela qual entendo ser inviável a aplicação da mesma, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente pela prova oral colhida, e que a droga apreendida possuía destinação mercantil, não há falar em absolvição, sendo necessária a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso no crime de tráfico de drogas.
Em se tratando de acusado reincidente específico, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei Nº11.343/06
. (TJMG; APCR 0041891-43.2020.8.13.0525; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 29/04/2025; DJEMG 30/04/2025).

Por
fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Gabriel Pereira de Souza
– OAB/ES nº
31.
184
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Gabriel Pereira de Souza
– OAB/ES nº
31.
184
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória, a
lém disso, fixo honorários advocatícios
ao
Dr.
Gabriel Pereira de Souza
– OAB/ES nº
31.
184
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)